Tribunal: TJES
Processo: 5007268-89.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007268-89.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHEAN MARTINS SEPULCRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHEAN MARTINS SEPULCRO
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Alega o impetrante (id. 1962305), em síntese, ausência de fundamentação na Decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente e inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Registro que a liminar foi indeferida (id. 1963799), por entender ausentes os requisitos ensejadores.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (id. 2088508), a qual sustentou a legalidade do ato.

Ao emitir seu parecer (id. 2137682), a douta Procuradoria de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHEAN MARTINS SEPULCRO
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Alega o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação na Decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente e inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Inicialmente, conforme apontado pela autoridade supostamente coatora, em suas informações, o Paciente foi preso em flagrante na data de 14/09/2021, em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06, tendo o Juízo homologado a prisão flagrancial, convertendo-a em preventiva.

Pois bem.

Quanto ao argumento de ausência de requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, saliento que este foi denunciado por ter supostamente praticado
crimes cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, conforme previsão constante no art. 313, inciso I, do CPP
,
in verbis

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, a Decisão que determinou a manutenção da segregação cautelar do Paciente encontra-se bem fundamentada, pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, vejamos:

(...) Com efeito, há prova de existência do crime e indícios de sua autoria, os quais não foram afastados, até então, por nenhuma prova ou alegação defensiva, estando presentes, no caso, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Ademais, as peças informativas encartadas no feito indicam que a prisão do réu ocorreu após denúncia anônima que informava sobre um indivíduo realizando a venda de entorpecentes próximo à “EMEF Professora Maria da Penha Pazito Ventura”, fato este confirmado, em tese, pela prisão flagrancial do acusado, que supostamente fora encontrado em posse de relevante quantidade de drogas e notas de dinheiro fracionadas.

De mais a mais, as informações trazidas pelos Policiais Militares são dotadas de presunção de veracidade, fato este que não deve ser ignorado.

Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento –, INDEFIRO o pedido formulado pela d. Defesa e MANTENHO a prisão preventiva do réu JHEAN MARTINS SEPULCRO, como medida de garantia da ordem pública.

Assim, reputo como necessária a manutenção da prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO – NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.
1. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública. 2.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.